Tribunal: STF
Processo: ARE 743842
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
AGRAVO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM DUPLO FUNDAMENTO – AUSÊNCIA DE ARTICULAÇÃO SOBRE AMBOS. Constando da decisão atacada mediante o agravo duplo fundamento, cada qual suficiente à manutenção, incumbe à parte impugnar ambos – Verbete nº 283 da Súmula do Supremo.